Tribunal: TJPA
Processo: 0811403-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811403-38.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: NELSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DESCISÃO GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - Igeprev
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16552853), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

No caso, o autor, ora recorrido, comprovou a existência de relação estável, juntando aos autos os seguintes documentos, “verbis”:

- Requerimento administrativo de pensão por morte (id. 11139940, pág. 2).

- Carta nº 0060/2018 - GECAH comunicando ao apelado acerca do indeferimento do pedido de pensão por morte por insuficiência de documentos que comprovassem a união estável com a ex-segurada Terezinha Cardoso Pereira (id. 11139940, pág. 5).

- Certidão de óbito da ex-segurada Terezinha Cardoso Pereira, matrícula nº 067595 01 55 2017 4 00410 052 0160285 62, constando como declarante o apelado (id. 11139942, pág. 1).

- Fotografias (id. 11139943, págs. 1-4).

- Certidão de batismo, onde consta como padrinho o apelado e a ex-segurada, Terezinha Cardoso Pereira (id. 11139945, pág. 1).

- Carteira do Programa de Atenção à Saúde do Idoso, indicando o apelado como marido e pessoa responsável pela ex-segurada, Terezinha Cardoso Pereira (id. 11139945, págs. 2-5).

- Endereço comum (ids. 11139937, pág. 3 e 11139946, pág. 2).

- Certidão de casamento religioso (id. 11139948, pág. 1).

- Último contracheque da “de cujus”, referente a julho de 2017, comprovando que à época do falecimento a ex-servidora recebia seus proventos pelo Igeprev (id. 11139950, pág. 1).

- Declaração de único habilitado ao processo de pensão por morte (id. 11139951, pág. 1).

Nesse sentido, é legítimo o pleito do apelado, que comprovou o preenchimento dos requisitos legais à concessão da pensão por morte, nos termos, inclusive, de entendimentos jurisprudenciais oriundos deste Sodalício, “verbis”:

...

Portanto, diante desse cenário, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, deve-se reformar o trecho do julgado impugnado concernente aos honorários advocatícios, pois devem ser fixados após a liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Igeprev, reformando, de ofício, a sentença para estabelecer que o percentual referente aos honorários advocatícios deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado.”

Em suas razões (id. 17755946), o agravante aduz, em resumo, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto e, no mérito, a ausência de documentos necessários para a concessão do benefício previdenciário pretendido, além de obediência à Lei Federal nº 9.717/1998 e outros dispositivos constitucionais que cita.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 18097914) defende o recorrido a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18358084).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a ausência de documentos hábeis para a concessão da pensão por morte.

No caso, diferente do alegado, há documentos suficientes que sustentem a pretensão do apelado (ids. 11139940, pág. 2 a 11139951, pág. 1), os quais demonstram a existência de relação estável e pública com a extinta, sobrevindo, desse modo, a existência do direito à pensão por morte, conforme entendimento jurisprudencial reproduzido a seguir, “verbis”:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DEMONSTRADA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E CONTINUIDADE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 - Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. 2 - A ausência da juntada de documentos que comprovem a coabitação não configura elemento impeditivo para o reconhecimento da união estável a fim de conceder o benefício previdenciário, eis que demonstrado o affectio societatis familiar, com filho fruto do relacionamento nascido em 1987, bem como com a continuidade da união até a época do óbito do ex-segurado, constando a condição de companheira/dependente econômica da autora nas declarações de Imposto de Renda do falecido dos três anos consecutivos anteriores à sua morte em 2009. Precedentes do STJ e do TJPA. 3 - A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória ou ao contrato firmado em cartório, eis que em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). 4 - Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para alterar os consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

(2019.05003267-86, 210.340, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-04)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a

demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.

(2018.03211446-52, 194.094, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Diante do exposto, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024